Tribunal: TJES
Processo: 5003124-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003124-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003124-92.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo a redução judicial de multa administrativa e a fixação dos consectários legais nos termos da sentença.
2. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto ao afastamento da legislação municipal aplicável a créditos fiscais não tributários, à incidência da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1.217 do STF, e à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a aplicação da legislação municipal relativa aos consectários legais do débito; (ii) saber se seria necessária a instauração do incidente previsto no art. 949 do CPC em razão da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/1988; e (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para obtenção de prequestionamento numérico de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia e consignou que, após a redução judicial da multa administrativa, os consectários legais devem observar a sistemática aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, em razão da insubsistência da CDA originária e da constituição de novo título executivo pelo pronunciamento judicial.
5. Não há afronta à cláusula de reserva de plenário, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de norma, mas apenas reconhecimento da inaplicabilidade dos dispositivos invocados diante das peculiaridades do caso concreto, após a revisão judicial do valor da multa administrativa.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já apreciados, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.
7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
8. O prequestionamento numérico de dispositivos legais não constitui finalidade autônoma dos embargos de declaração quando inexistentes os vícios legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A redução judicial de multa administrativa afasta a subsistência da CDA originária, legitimando a incidência dos consectários legais segundo a sistemática aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. 3. A inaplicabilidade de normas vinculadas à dívida ativa, em razão das peculiaridades do caso concreto, não equivale à declaração de inconstitucionalidade, pelo que não configura violação à cláusula de reserva de plenário. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento numérico desacompanhado dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 97; CPC, arts. 1.022 e 949.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5002887-05.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 04.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003124-92.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 18930685), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 18672738) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca, chancelando a redução da multa administrativa e a fixação dos consectários legais na forma estabelecida pela sentença primeva.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e obscuridade no acórdão, pois o aresto teria sido obscuro ao preterir a aplicação da legislação local para créditos fiscais não tributários e o Tema 1.217 do STF (Taxa SELIC), bem como omitiu-se quanto à necessidade de submissão da matéria à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF). Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só são cabíveis quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados não estão configurados.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“Igualmente não prospera a irresignação quanto aos juros e a correção monetária, devendo ser afastada a pretensão recursal de sua incidência na forma da Lei Municipal nº 4.452/97 e da LEF, desde a origem da dívida, e não da sentença.

Isso porque, uma vez reduzido judicialmente o valor da multa, os consectários legais devem seguir a mesma sistemática aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, em observância ao princípio da isonomia. Tal posicionamento se justifica porque, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade, o Poder Judiciário torna insubsistente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a execução, passando o acórdão a constituir o novo título executivo.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo neste E. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2. Ainda que não tenha sido expresso,
extrai-se da fundamentação do acórdão objurgado que foram aplicados os mesmos índices aplicáveis à Fazenda Pública não pela literalidade do que foi decidido no Tema 810/STF, mas considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida em sede de apelação cível e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial
. Precedentes TJES e TJPR. 3.
Não há violação à cláusula de plenário do artigo 97 da CF porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA nº 3193/2016, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo
. 4. Também por essa razão foi reconhecida a inaplicabilidade da multa de mora de 30% (trinta por cento) estabelecida no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983, já que, por outro vértice, reconheceu-se a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição. De se salientar que a manifestação quanto a incidência ou não da multa moratória decorreu de provocação da própria municipalidade nos embargos de declaração analisados anteriormente “com o fito de evitar futura controvérsia na fase de Cumprimento de Sentença”, de modo que não subsiste a alegação de que o exame tenha refletido em violação ao princípio da reformatio in pejus e menos ainda em julgamento extra petita. 5. Percebe-se, dessa forma, que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. A conclusão do decisum em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Nov/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5002887-05.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)
”

À evidência, inexiste vício a ser corrigido. O acórdão adotou, de forma clara, o entendimento de que, uma vez reduzido judicialmente o valor da multa, os consectários legais devem seguir a mesma sistemática aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, em observância ao princípio da isonomia. Tal posicionamento se justifica porque, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade, o Poder Judiciário torna insubsistente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a execução, passando o acórdão a constituir o novo título executivo.

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou obscuridade ante a expressa decisão fundamentada, que acolhe critério diverso do pretendido.

Neste cenário, ademais, não se verifica oportuno o incidente do art. 949 do CPC, estando afastada na hipótese a incidência da cláusula constitucional de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88 e objeto de interpretação por meio da súmula vinculante n.º 10. Isso porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

A
companho o voto de relatoria.